Tribunal: TJSP
Processo: 1070823-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Compra e Venda – Indenização – Imóvel vendido à autora, pelos réus, em 1996, sem a realização do registro junto ao CRI local – Constatação, ao tentar realizá-lo, de que havia sido vendido novamente, estando registrado em nome de terceiros – Negócio desfeito – Retorno das partes ao "status quo" – Devolução do preço – Danos materiais consistentes nas despesas tidas com o imóvel – Cabimento

Ementa:
Compra e Venda – Indenização – Imóvel vendido à autora, pelos réus, em 1996, sem a realização do registro junto ao CRI local – Constatação, ao tentar realizá-lo, de que havia sido vendido novamente, estando registrado em nome de terceiros – Negócio desfeito – Retorno das partes ao "status quo" – Devolução do preço – Danos materiais consistentes nas despesas tidas com o imóvel – Cabimento – Condenação – Devolução dos valores, devidamente atualizado e com juros de mora – Danos morais, configurados – Fixação da indenização em valor inferior ao pedido – Sucumbência total dos réus – Súmula no 326 do STJ – Verba honorária majorada – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso parcialmente provido.